Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n: 0738293-55.2025.8.07.0000 Agravante Inêz Gracyele da Silveira Agravado Hospital Anchieta Ltda. e Renata Thessa Vieira de Resende Biffi Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inêz Gracyele da Silveira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 246278190 do processo de referência) que, nos autos da ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Hospital Anchieta Ltda. e Renata Thessa Vieira de Resende Biffi, processo n. 0713202-97.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Em razões recursais (Id 76039741), a agravante afirma não ter condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Diz que a empresa da qual é proprietária auferiu, em 2024, receita bruta anual de R$ 57.324,98 (cinquenta e sete mil e trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos). Acresce não existir loja física, “vendendo roupas de porta em porta”. Assevera não ser suficiente para aferir as suas condições financeiras o extrato acostado aos autos, “haja vista que, a agravante recebeu valores da venda de mercadorias”. Assinala ser patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0704185-43.2025.8.07.0018, em trâmite perante a 5 a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em demanda por ela ajuizada para obtenção de leito de UTI para o filho recém-nascido. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Ante o exposto, requer: a) A concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; b) Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para conceder a tutela antecipada pleiteada, para determinar a concessão da gratuidade de justiça à agravante; c) Em caso de indeferimento do pedido anterior, requer a agravante que o pagamento das custas judiciárias seja postergado para o término do processo, considerando, contudo, que é razoável a alegação de que, no momento, enfrenta condições de indisponibilidade recursos financeiros, d) a intimação do agravado para que apresente contraminuta, caso deseje; e) que seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada (ID 246278190), para que seja o presente Agravo de Instrumento provido, com o deferimento, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para determinar que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça a agravante; Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Analiso a pretensão recursal de liminar deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim preconiza o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Trata-se de critério objetivo que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilita a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso No caso concreto, apesar de a autora/agravante ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência (Id 240028121 processo de referência), elementos informativos existem no processo a certificar sua capacidade financeira, visto ser proprietária de uma loja de confecções que auferiu, em 2024, receita bruta anual de R$ 57.324,98 (cinquenta e sete mil e trezentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) (Ids 242947930 e 242947936 do processo de referência). Não obstante afirme a recorrente que não vem auferindo renda com a venda das roupas, por estar cuidando do filho recém-nascido, os extratos juntados ao Id 76039748, pp. 5-21 demonstram expressiva movimentação financeira. Ao final do mês de junho de 2025, a autora/agravante possuía saldo bancário superior a sete mil reais (Id 76039748, p. 21), a indicar que possui alguma fonte de renda informal não noticiada nos autos e não ser ela economicamente hipossuficiente para que lhe seja concedida a benesse pretendida. Outrossim, além de estar a agravante representada por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou recebimento de honorários somente ao final da demanda (Id 240028118 do processo de referência), os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrente arcou com despesas médicas particulares de montante considerável para a realização do parto, totalizando R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), sendo R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) para o hospital, R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) para o anestesista e R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) para a médica ré (Id 242951964 do processo de referência). Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Destarte, em análise prefacial, nada há que confirme estar a recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem aufere recursos segundo documentado nos autos. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Esclareço que a presente decisão, por sua natureza, é também representativa do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada pela agravante. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora